Tribunal: TJDFT
Processo: 0750501-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750501-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RIBEIRO MACHADO AGRAVADO: SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA, JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO DESPACHO Verifico que o agravante, ESPÓLIO DE MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO, não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo. Assim, intime-se o agravante, ESPÓLIO DE MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO, para que, no prazo de 5 dias, proceda ao recolhimento de mais um preparo, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §§ 4o 6o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator